Tribunal: STF
Processo: RE 1194646
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DE VOTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. NÃO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA APÓS EC 33/2001. EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL 11.001/2001 APÓS LC 114/2002. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECONSIDERAÇÃO DE VOTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.